Tribunal: TJPA
Processo: 0001015-81.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001015-81.2012.8.14.0013

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCARD S.A., LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

APELADO: JOSE MARIA ARAUJO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
no processo nº 0001015-81.2012.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE
: Banco Triângulo S/A

RECORRIDO
: José Maria Araújo de Miranda

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deserção. Ausência de comprovação do preparo recursal. Inércia mesmo após intimação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de comprovação do preparo recursal, caracterizando a deserção. A parte agravante alega ter realizado o pagamento tempestivamente, mas que a guia não foi juntada aos autos por erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve efetivo recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal;

(ii) se a ausência de juntada da guia, após intimação específica, configura vício sanável ou causa de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta nos autos que o recorrente foi intimado, nos termos do despacho de ID nº 26567533 e da certidão de ID nº 26532971, para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Conforme certificado no ID nº 27304964, a parte recorrente permaneceu inerte, não promovendo a regularização determinada, o que motivou a decisão que reconheceu a deserção.

5. Assim, ausente comprovação do recolhimento das custas no prazo legal, e havendo inércia mesmo após intimação específica, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação específica, configura deserção, não sendo sanável por mera alegação de erro material posterior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no processo nº 0001015-81.2012.8.14.0013; Recorrente: Banco Triângulo S/A; Recorrido: José Maria Araújo de Miranda:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
, interposto por
Banco Triângulo S/A
, contra a decisão monocrática lançada ao ID nº 27419009, que
não conheceu da apelação interposta
sob o fundamento de
deserção
, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação para tanto.

Em suas razões recursais (ID nº 28752188), o agravante sustenta:

(i) que o recolhimento das custas recursais foi efetuado dentro do prazo legal, mas a guia correspondente não foi acostada oportunamente aos autos por mero erro material;
(ii) que não houve controvérsia quanto à tempestividade do pagamento;
(iii) que a decisão agravada, ao deixar de conhecer do apelo, incorreu em cerceamento de defesa e violação ao contraditório;
(iv) que o vício é meramente formal e sanável;
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o consequente conhecimento da apelação anteriormente interposta.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à insurgência da parte agravante contra a decisão monocrática que
não conheceu da apelação interposta
, ante o
reconhecimento da deserção
, por ausência de comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, constata-se que
o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de apelação
. Diante disso,
foi expressamente intimado a sanar a irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis
, nos termos da
certidão de ID nº 26532971
e do
despacho de ID nº 26567533
.

Entretanto, conforme certificado nos autos,
até a data da prolação da decisão monocrática de ID nº 27419009
,
não houve qualquer manifestação da parte agravante
, tampouco comprovação do recolhimento do preparo. Tal circunstância encontra-se devidamente registrada na
certidão de ID nº 27304964
, revelando, pois,
inércia da parte recorrente
quanto ao cumprimento da determinação judicial.

A alegação de erro material quanto à ausência de juntada da guia de recolhimento não socorre ao agravante, pois
não se trata de mero vício formal
, mas de
descumprimento da ordem judicial de regularização do preparo no prazo assinado
, o que atrai o reconhecimento da
deserção
e consequente
inadmissibilidade do recurso de apelação
.

Logo, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que
não conheceu da apelação por deserção
.

Ultimado prazo para eventual recurso desta decisão, retornem conclusos para julgamento da apelação interposta por BANCO BRADESCARD S/A.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 12/03/2026